Tribunal: TJMT
Processo: 1020272-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MÚLTIPLOS AUTORES. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020272-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AYDIR IZABEL DA SILVA - CPF: 078.240.501-06 (AGRAVADO), CACILDA PINHEIRO NUNES - CPF: 205.963.161-00 (AGRAVADO), EDMAR JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 071.049.998-17 (AGRAVADO), GLEICE HELENA NAVES FAGUNDES - CPF: 353.101.036-00 (AGRAVADO), SUELY DE SOUZA SILVA - CPF: 106.712.691-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MÚLTIPLOS AUTORES. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que arbitrou honorários periciais no valor total de R$ 6.843,15 em ação de liquidação de sentença envolvendo conversão de URV.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido ante a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) à adequação do valor dos honorários periciais fixado em relação aos parâmetros da Resolução n. 232/2016 do CNJ e à suficiência da fundamentação para a majoração aplicada.

III. R
azões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando adequadamente suas razões de inconformismo.

4. A Resolução n. 232/2016 do CNJ estabelece valor base de R$ 300,00 para laudos em demandas de servidores contra entes públicos, atualizado anualmente pelo IPCA-E, correspondendo a R$ 445,40 em 2025.

5. Para ações com múltiplos autores, aplica-se o valor base para o primeiro autor e acréscimo de 1/3 para cada autor adicional, totalizando R$ 1.039,28 no caso presente.

6. A decisão não apresentou fundamentação suficiente para majoração em 3 vezes o valor de referência, inexistindo elementos que justifiquem tal excepcionalidade.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso provido para fixar honorários periciais em R$ 1.039,28.

Tese de julgamento:
"Em ações de liquidação de sentença envolvendo múltiplos servidores, os honorários periciais devem observar os valores da Resolução n. 232/2016 do CNJ, aplicando-se o valor atualizado para o primeiro autor e acréscimo de 1/3 para cada autor adicional, salvo fundamentação específica que justifique majoração.".

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n. 232/2016, artigos 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1018589-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Ordinária n. 0000976-96.2015.8.11.0002, que arbitrou honorários periciais no valor total de R$ 6.843,15.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o valor fixado é excessivo e contraria a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, além de causar grave lesão ao erário público. Pleiteia a redução dos honorários para R$ 300,00, conforme parâmetros estabelecidos na referida Resolução, ou, subsidiariamente, a aplicação da fórmula elaborada pela jurisprudência deste Tribunal para casos com múltiplos autores.

Nas contrarrazões, os agravados arguem preliminar de inadmissibilidade do recurso pela aplicação do princípio da dialeticidade. No mérito, defendem que a Resolução do CNJ não estabelece valores máximos, mas parâmetros, e que a complexidade da perícia justifica o valor arbitrado.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela inexistência de interesse público na lide, deixando de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registra-se, ainda, que o
agravo interno
oposto
contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso

não comporta conhecimento, visto que perdeu seu objeto com o presente julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Preliminar – Falta de dialeticidade

Quanto à preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade aventada pelos agravados,
rejeito-a
.

O agravante atacou especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando a suposta contrariedade à Resolução n. 232/2016 do CNJ e a desproporcionalidade do valor fixado, preenchendo adequadamente os requisitos de admissibilidade recursal.

Mérito

No mérito, o recurso merece provimento.

A questão central reside na verificação se o valor dos honorários periciais fixado pelo juízo de origem observou os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

O artigo 1º da referida Resolução estabelece que os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na tabela constante do anexo. Especificamente para laudos produzidos em demandas propostas por servidores contra União, Estado ou Município, o item 1.1 da tabela estabelece o valor base de R$ 300,00.

Nos termos do artigo 3º da Resolução n. 232/2016, os valores constantes da tabela anexa serão reajustados anualmente no mês de janeiro pela variação do IPCA-E. Considerando os reajustes anuais desde 201
7
até 2025, o valor atualizado para o presente ano corresponde a R$ 445,40.

A jurisprudência deste Tribunal orienta que, em ações com múltiplos autores da mesma natureza, é razoável aplicar o valor atualizado da Resolução do CNJ para o primeiro autor e acrescer um terço desse valor para cada autor adicional, em razão do tempo adicional necessário para a prestação do serviço pericial
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença ajuizado por servidores públicos estaduais visando à execução de valores referentes à conversão de vencimentos para URV, fixou honorários periciais em R$ 4.400,00, à razão de R$ 400,00 por autor.

2. Pretensão de reforma da decisão, com base nos limites da Resolução CNJ n. 232/2016 e na fórmula de proporcionalidade adotada por esta Corte em precedentes análogos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) se a fixação dos honorários periciais em valor superior ao teto previsto na Resolução CNJ n. 232/2016 é admissível no caso concreto; e (II) se, havendo pluralidade de autores, é cabível a aplicação de critério proporcional para evitar impacto financeiro desarrazoado ao erário.

III. Razões de decidir

4. A Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece o teto de R$ 300,00 para perícias contábeis em ações de servidores públicos contra a Fazenda, valor este atualizado anualmente pelo IPCA-E, atingindo R$ 445,40 no ano de 2025.

5. A decisão agravada não apresentou motivação específica, quanto à complexidade da perícia, ao grau de especialização exigido ou às peculiaridades do caso, nos termos do art. 2o, da Resolução CNJ n. 232/2016.

6. Em ações com múltiplos autores, é razoável aplicar o valor atualizado para o primeiro autor e acrescer 1/3 desse valor para cada autor adicional, conforme reiterados julgados deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários periciais em R$ 2.078,57 (dois mil, setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), observando-se o valor atualizado de R$ 445,40 para o primeiro autor e o acréscimo de R$ 148,47 para cada um dos demais autores.

Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais em cumprimento de sentença proposto por servidores públicos devem observar o teto da Resolução CNJ n. 232/2016, com atualização pelo IPCA-E. 2. Quando houver multiplicidade de autores, é proporcional fixar o valor integral para o primeiro autor e acrescer 1/3 deste valor para cada autor adicional, evitando-se impacto financeiro desproporcional ao ente público.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o, II; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1004709-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 20.10.2023; TJMT, AI n. 1009662-51.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Anglizey

Solivan
, j. 18.12.2024.

(
TJMT,
AI n.
1018589-69.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
7
.
2025
)
(Destaquei)

No caso presente, há cinco autores, sendo um principal e quatro adicionais. Aplicando-se a metodologia jurisprudencial, o cálculo seria: R$ 445,40 (valor base) + R$ 148,47 x 4 (quatro autores adicionais), totalizando R$ 1.039,28.

O artigo 2º,
§
4º, da Resolução n. 232/2016 permite ao juiz ultrapassar o limite fixado na tabela em até
5
vezes, desde que de forma fundamentada. Contudo, a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação específica que justificasse a majoração dos honorários em
3
vezes o valor de referência atualizado.

A mera referência à complexidade da matéria envolvendo liquidação de sentença de URV para múltiplos servidores, por si só, não constitui fundamentação suficiente para tamanha majoração, especialmente considerando que todos os autores pertencem à mesma carreira e a quantificação de URV baseia-se, em grande parte, em cálculos aritméticos e aplicação de índices já definidos.

Inexistem nos autos elementos que demonstrem peculiaridades regionais, grau excepcional de especialização exigido ou outras circunstâncias previstas no artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução que justifiquem o valor fixado.

O interesse público deve prevalecer sobre o particular, mormente considerando que a URV representa demanda de massa, cujo montante pode onerar sobremaneira o erário se fixado de forma desproporcional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 1.039,28, correspondente a R$ 445,40 para o autor principal e R$ 148,47 para cada um dos
4
autores adicionais.

N
ÃO CONHEÇO
do agravo interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025